Tribunal: STF
Processo: HC 268698
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.L.R.O., apontando como autoridade coatora o  Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no AgRg no AREsp nº 2.818.322/PA.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável. 
A defesa sustenta que “(...) o exercício da jurisdição foi encerrado artificialmente, com certificação de trânsito em julgado apesar da existência de recurso tempestivo pendente de apreciação.”.
Ao final, requer 

“1) Em caráter liminar – A concessão de medida liminar para: 
a) suspender os efeitos da certificação de trânsito em julgado; 
b) sustar a prática de quaisquer atos executórios decorrentes da condenação; 
c) e, caso já expedido mandado de prisão, determinar a imediata suspensão de sua eficácia, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente writ. 
2) No mérito – A concessão definitiva da ordem, para: 
a) reconhecer a inexistência de coisa julgada material enquanto pendente recurso tempestivamente interposto; 
b) declarar a nulidade da certificação de trânsito em julgado expedida antes da apreciação da insurgência recursal;
c) determinar o regular processamento do recurso interposto;
d) e impedir qualquer execução da pena até o efetivo exaurimento da jurisdição. 
3) Subsidiariamente – Caso não se entenda pela nulidade do trânsito, que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da execução prematura da pena, assegurando-se ao paciente o direito de apresentar revisão criminal, em liberdade até decisão final. 
4) A oitiva da autoridade apontada como coatora; 
5) A posterior manifestação do Ministério Público Federal;
6) Ao final, a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem.” 

Examinados os autos. Decido.
Transcrevo a síntese do ato decisório que inadmitiu o recurso extraordinário:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que obstaculizou a sequência de recurso extraordinário. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 
Nesse sentido, anote-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)

“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, que envolve pressuposto de admissibilidade do RE, em decisão proferida pelo STJ.
Conforme destacado alhures,  

“o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).

Por fim, não prospera a alegação defensiva de que o exercício da jurisdição teria sido artificialmente encerrado, com certificação de trânsito em julgado, apesar da existência de recurso tempestivo pendente de apreciação. 
O primeiro Recurso Extraordinário interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3, p. 636-647) teve sua admissibilidade regularmente examinada, inclusive pelo órgão colegiado competente (e-doc. 3, p. 685-690), exaurindo-se a prestação jurisdicional quanto à matéria ali veiculada. 
A posterior interposição de um segundo Recurso Extraordinário (e-doc. 3, p. 725-737), com o propósito de rediscutir questões já apreciadas e definitivamente decididas, configura medida manifestamente incabível no sistema processual, não sendo apta a impedir a formação do trânsito em julgado, que foi corretamente certificado diante da inexistência de recurso juridicamente viável.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente